Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DOS SANTOS - CPF: 805.484.311-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1002981-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ÂNGELA MARIA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação
Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
que visava
a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora/agravante, relativo a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo a autorizar a suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento antes da instrução processual e formação do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não restou demonstrada de forma inequívoca, porquanto a própria agravante reconhece a existência de contratação de empréstimo consignado com a instituição financeira, sendo que a verificação de eventual vício de consentimento quanto à modalidade contratada demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera alegação de abusividade contratual não autoriza a suspensão de descontos, sendo necessária demonstração inequívoca da irregularidade, conforme dispõe a Súmula 380 daquela Corte Superior, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor.

5. O perigo de dano não se configura na hipótese, considerando que os descontos ocorrem desde maio de 2015 e a ação foi ajuizada somente em novembro de 2025, após transcorridos mais de nove anos da primeira contratação, evidenciando que a agravante conviveu com a situação por longo período sem que isso comprometesse substancialmente sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos consignados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de vício de consentimento quando a própria parte reconhece a existência de contratação de empréstimo consignado. 2. A ausência de urgência se evidencia quando os descontos ocorrem há mais de nove anos e a ação é ajuizada somente após esse longo período, demonstrando que a situação não compromete substancialmente a subsistência da parte. 3. A verificação de vício de consentimento quanto à modalidade contratada demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo aguardar a instrução processual e formação do contraditório."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÂNGELA MARIA DOS SANTOS
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S/A
, que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos no benefício da parte autora/agravante, relativo ao contrato de cartão de Crédito Consignado nº 52-0017584/15, sob pena de multa.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que foram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto não contratou nenhum empréstimo consignado com a requerida,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 342988375.

Sem informações do juízo singular.

Contrarrazões no ID nº 347020867, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia dos holerites constantes do ID nº 342385894, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravante, de fato, não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, a própria agravante reconhece que houve a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, nesta fase estreita de cognação, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai

da petição inicial constante do ID nº ID nº 342385894, que o suposto empréstimo ocorreu em maio de 2015, com os descontos na folha de pagamento da agravante a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

foi ajuizada somente em 03/11/2025 (ID nº. 342385894), ou seja, depois de passados mais de nove (9) anos da primeira contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAI Nº 1001405-42.2021.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 31/07/2021)

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026